Tribunal: TCU
Processo: 004.151/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Denúncias de irregularidades ocorridas no âmbito da AgSUS - Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (então ADAPS - Agência para o Desenvolvimento dDa Atenção Primária à Saúde).)

Inteiro teor:
Acórdão 1396/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação, formulada pelo Ministério Público Federal, a respeito de possíveis irregularidades nos processos seletivos públicos de pessoas promovidos pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), sucessora da extinta Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS), objeto do Edital Permanente AgSUS no 01/2024 - Banco de Talentos e do Edital Permanente AgSUS no 02/2024; Considerando a existência do interesse público no trato das supostas irregularidades, tendo em vista que, caso confirmadas, configuram graves violações às normas regentes da aplicação de recursos públicos transferidos a entes privados; Considerando as elevadas materialidade e relevância, bem como os riscos envolvidos, conforme o teor das informações trazidas ao conhecimento deste TCU, a matéria mereceria atuação imediata desta Corte de Contas, nos autos desta representação, com vistas a formar juízo conclusivo sobre a o mérito das imputações e identificação dos agentes responsáveis; Considerando que a condução de apuração no âmbito do presente feito não se afigura conveniente e oportuna, uma vez que este Tribunal de Contas se encontra na iminência de realizar auditoria de conformidade na Adaps/Agsus e, que a referida fiscalização deverá incluir a regularidade dos processos de contratação de pessoas pela agência, conforme determinado no Acórdão 2169/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rego, em seu item 9.2.3.; Considerando tramitar, no âmbito desta Corte de Contas, processo conexo ao objeto tratado nestes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 e no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos artigos 234, 235 e 237, I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU no 259/2014; b) autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) a incluir, no escopo da auditoria de conformidade a ser realizada na AgSUS, conforme o subitem 9.2.3 do Acórdão 2169/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, a avaliação da regularidade dos processos seletivos objeto do Edital AgSUS no 01/2024-Banco de Talentos e do Edital AgSUS no 03/2024 (Avisos Públicos de Vagas No 01/2024/PRES/AgSUS e No 02/2024/PRES/AgSUS, respectivamente); c) apensar definitivamente, com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU no 259/2014, com redação alterada pela Resolução-TCU no 321/2020, o presente processo de representação ao TC- Processo 019.252/2023-4 (Solicitação do Congresso Nacional) em razão da conexão do objeto; d) encerrar os presentes autos, com fundamento no art. 37 da Resolução-TCU no 259/2014, com redação alterada pela Resolução-TCU no 321/2020; e e) encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Distrito Federal e à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. 1. Processo TC- Processo 004.151/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.